Tribunal: TJDFT
Processo: 0746524-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR IMPÚBERE. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As novas teses jurídicas suscitadas apenas em sede de apelação caracterizam inovação recursal, não sendo admissível a sua apreciação pela instância revisora, sob pena de supressão de instância.
2. Os alimentos devem ser fixados observando o trinômio – possibilidade, necessidade e proporcionalidade, objetivando atender ao melhor interesse do alimentado, sem prejudicar o sustento do próprio alimentante.
3. Na hipótese, presumida as necessidades básicas da alimentada, menor impúbere de 14 (anos) anos, e não demonstrada a incapacidade do alimentante em arcar com a obrigação alimentícia estipulada pelo juízo de origem, a r. sentença deve ser mantida.
4. O montante fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não se trata de valor exorbitante e tampouco onera o apelante sobremaneira, de forma que reflete quantia razoável para garantir a subsistência da alimentanda e não compromete as forças contributivas do alimentante.
5. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.